Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva comprovada, tratando-se de paciente multirreincidente.
II - Ordem denegada.